Tribunal: STF
Processo: Rcl 67034
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 16. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REMUNERAÇÃO TOTAL INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Planalto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 71009868761 (CNJ nº 0003426-92.2021.8.21.9000), sob a alegação de afronta aos enunciados das Súmulas Vinculantes 4 e 16 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra o reclamante que foi demandado, na origem, em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal alegando que o vencimento básico nunca teria atingido o salário mínimo nacional, razão pela qual a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Estadual teriam sido descumpridas. Ademais, o autor da demanda objetivava ainda a incidência do salário mínimo sobre o adicional de insalubridade e seus reflexos, o que não foi alcançado nas instâncias de origem. Relata que o acórdão reclamado reformou parcialmente a sentença sob os fundamentos de que a Lei Orgânica Municipal teria disposto expressamente sobre a impossibilidade de o vencimento básico ser inferior ao salário mínimo, bem como ressaltou que o aludido enunciado de súmula somente seria aplicável em caso de omissão legislativa. 



    Argumenta o reclamante que tal entendimento afrontou o enunciado da Súmula Vinculante 16, na medida em que a remuneração do servidor é acrescida de vantagens pecuniárias complementares, cujo valor supera o salário mínimo nacional. Alega, nesse sentido, que a referida súmula “determinou que tão somente a remuneração do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo”, não havendo a mesma determinação para o vencimento básico (doc. 1, p. 5). 



    Requer, por esses fundamentos, a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada a fim de que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 16. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação arguindo, em síntese, que existem regras próprias, no caso concreto, para regular a matéria, razão pela qual não incidiria a Súmula Vinculante 16 (doc. 16).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min, Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/05/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 16. 



    Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.



    O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 



     



    “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”



    Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 25/6/2009, apoiado no julgamento do RE 582.019-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2009 - Tema 142. 



    Nesse contexto, saliente-se que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 751, firmou entendimento no sentido de que a garantia ao salário mínimo refere-se à remuneração, em sua totalidade, não podendo ser usado como parâmetro o vencimento básico. Confira-se, nesse sentido, a ementa do respectivo acórdão: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 751, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2019 - grifei). 



    In casu, verifica-se que o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o aumento do vencimento básico uma vez que nunca teria atingido o salário mínimo nacional. O Município, alega, por sua vez, que os termos “remuneração” e “vencimento básico” são distintos e o que a Súmula Vinculante 16 dispõe é pela impossibilidade da remuneração inferior ao salário mínimo, o que não teria ocorrido no caso sub examine, na medida em que a remuneração do servidor é acrescida de vantagens pecuniárias complementares, cujo valor supera o salário mínimo nacional. 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no enunciado de Súmula apontado como paradigma. Isso porque o acórdão reclamado assentou expressamente que o autor da ação percebia remuneração total inferior ao salário mínimo. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. Impende destacar, por oportuno, excerto do acórdão impugnado: 



    “Nesse passo, compulsando os contracheques juntados pela parte autora nas fls. 17/51 verifico que a mesma percebeu, de 2014 a 2016, vencimento básico bem inferior ao salário mínimo nacional de cada ano, mesmo em se considerando a complementação de salário e gratificações por ele percebidos, totalizando remuneração total ainda inferior ao mínimo nacional. A complementação de salário, in casu, portanto, não se constitui em valor suficiente ao objetivo de atingir o salário mínimo vigente no país.” (doc. 3, p. 5 - grifei).



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente